Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715608-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO UTILIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso de apelação, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 3. Afasta análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado no caso. 4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 4.1 O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. 5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal. 6. Segundo recurso do réu CARLOS HENRIQUE não conhecido. Primeiro recurso dele e do corréu KAUÃ conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 129, inciso I, da Constituição Federal, e 3-A do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveria ter sido mantida a condenação, tendo em vista que o órgão acusador, titular da ação penal pública, teria se manifestado pela absolvição do recorrente. Em sede de extraordinário, afirma negativa de vigência aos artigos 129, inciso I, da CF, e 3-A do CPP, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 129, inciso I, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 3-A do CPP, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A mesma sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: ARE 1452916, relator LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 9/1/2024, Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 129, inciso I, da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Igualmente não deveria seguir em relação à suposta afronta ao artigo 3-A do CPP, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027